Tribunal: TJDFT
Processo: 0704832-76.2022.8.07.0007
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0704832-76.2022.8.07.0007 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CARLINDO DA CRUZ LOPES APELADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. Decisão 1. Apelação cível interposta por Carlindo da Cruz Lopes contra a sentença da 6a Vara Cível de Brasília que, em ação de conhecimento (com pedido de tutela de urgência) proposta em desfavor do BRB Banco de Brasília S.A., julgou liminarmente improcedentes os pedidos iniciais, bem como condenou o autor ao pagamento das custas iniciais e finais. Sem honorários (CPC, art. 332, III; ID no 34759453). 2. Os embargos de declaração opostos pelo autor (ID no 34759457) foram rejeitados (ID no 34759458). 3. Nas razões de ID no 34759462, o apelante requer, inicialmente, a gratuidade da justiça e a concessão da antecipação da tutela recursal, com atribuição de efeito suspensivo ao recurso. 4. Em preliminar, afirma que o Juiz não apreciou a petição de emenda à inicial, na qual faz alteração dos pedidos e da causa de pedir conforme determinação anterior. 5. Argumenta que, embora a emenda não contenha qualquer referência à Lei no 14.181/2021, a sentença fundamenta-se nessa norma para concluir que o pedido de repactuação de dívida não pode ser apreciado ante a ausência de regulamentação da matéria e da intensa controvérsia sobre a definição do “mínimo existencial”. Argui vício de fundamentação. 6. Sustenta ser inaplicável o art. 322 do CPC, uma vez que o feito não possui os requisitos legais para julgamento liminar de mérito. Entende que a sentença ofendeu o seu direito constitucional de acesso à Justiça (CF, art. 5o, XXXV). 7. No mérito, alega que é possível a redução e limitação das parcelas dos empréstimos firmados com o apelado, por comprometerem quase a totalidade de sua renda. Assevera que este Tribunal já entendeu ser de 30% a limitação dos descontos sobre os rendimentos líquidos do devedor, a fim de garantir a subsistência do requerido e o direito à satisfação do crédito do credor. 8. Destaca que nunca negou seus débitos ou deixou de efetuar os pagamentos correspondentes, mas que está sendo prejudicado pelo excesso de descontos em sua conta, a ponto de impossibilitar a sua subsistência. 9. Registra que é servidor público distrital e, por isso, deve ser observada a Lei Complementar Distrital no 840/2011, que determina que os “descontos em consignação não podem superar 30% (trinta por cento) da remuneração ou do subsídio do servidor”. 10. Pede a gratuidade da justiça e o efeito suspensivo ao recurso. Em preliminar, requer a cassação da sentença. No mérito, solicita que os descontos sejam limitados a 30% da sua remuneração. 11. Sem preparo. 12. Em juízo de retratação, a sentença foi mantida (ID no 34759464). 13. Contrarrazões apresentadas (ID no 34759468). 14. O apelante foi intimado para apresentar documentos que comprovassem a necessidade da justiça gratuita (ID no 34773560). 15. Em resposta, foram apresentados os documentos de IDs no 34858670, págs. 1-8; no 34858672, págs. 1-2; no 34858676 a no 34858678; no 34858681; no 34858685 a 34858687; no 34858692; no 34858696; no 34858700; no 34858703; no 34858702; no 34858704 a no 34859709. 16. Ante a revogação da gratuidade de justiça, o apelante foi intimado para recolher o preparo (ID no 34899844) e apresentou a guia e o comprovante de IDs no 35080102 e no 35080103. 17. Cumpre decidir. 18. O art. 1.011 do CPC permite ao relator decidir monocraticamente o recurso nas hipóteses do art. 932, III a V. Essa determinação está replicada no art. 87, III do Regimento Interno deste Tribunal. A propósito: “[...]. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. JULGAMENTO MONOCRÁTICO. POSSIBILIDADE[...]. 1. O relator está autorizado a decidir monocraticamente recurso fundado em jurisprudência dominante. Ademais, eventual nulidade da decisão singular fica superada com a apreciação do tema pelo órgão colegiado em agravo regimental. [...]. (AgInt nos EDcl no REsp 1764598/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 21/09/2020, DJe 24/09/2020)” 19. A matéria tem jurisprudência dominante. 20. O apelante suscita a nulidade da sentença, sob o argumento de que os pedidos contidos na emenda à petição inicial não foram analisados na sentença, tendo o feito sido julgado com base no art. 322 do CPC e por fundamentação diversa da aplicável ao caso. 21. Sabe-se que o Juiz não está obrigado a enfrentar todo e qualquer argumento levantado pela parte, mas somente aqueles fundamentais para solucionar a controvérsia (precedentes: Acórdão 1275586 e Acórdão 1273651). O julgador, contudo, tem o dever de demonstrar, satisfatoriamente, as razões e os fatos que firmaram o seu convencimento, a fim de garantir o efetivo controle do jurisdicionado sobre a decisão proferida. 22. A ação foi proposta em 22/3/2022, com os seguintes pedidos (ID no 34759409, págs. 2-41): “[...] d) A concessão do pedido de antecipação dos efeitos da tutela de urgência para QUE SEJAM SUSPENSAS TODAS AS COBRANÇAS, SEJA EM FOLHA DE PAGAMENTO, SEJA EM CONTA CORRENTE DO AUTOR até a resolução da presente demanda, com a devida apresentação de plano de pagamento, em atenção a Lei 14.181/21; e) Subsidiariamente, caso não acatado o pedido supra, que sejam minorados os futuros descontos decorrentes das cédulas de crédito bancário (CCB) ao patamar de 30% (trinta porcento) de seu SALÁRIO LÍQUIDO, conforme precedentes, em atenção ao disposto no art. 10 do Decreto Distrital no 28.195/07, bem como art. 116, §§ 1o e 2o, da Lei Complementar Distrital no 840/2011, sob pena de multa diária, promovidos em contracheque e em conta corrente. f) Caso deferida a tutela de urgência, seja informado ao Departamento de Gestão de Pessoas da Polícia Civil do Distrito Federal, por tratar-se de agente de polícia civil aposentado, na pessoa de seu Diretor Fernando César Lima de Souza, sobre a determinação judicial de cessar ou minorar os descontos na sua folha de pagamento; g) Seja realizado o CANCELAMENTO dos seguros prestamista firmados junto às Cédulas emitidas pelo Banco de Brasília – BRB, no 2020/024396-3, 2020/149273-8 e 2021/034300-6 no valor total de R$ R$ 6.552,34 (seis mil quinhentos e cinquenta e dois reais e trinta e quatro centavos), sendo ordenada a sua IMEDIATA DEVOLUÇÃO com a cabível repetição do indébito; h) Subsidiariamente, caso não deferida a repetição do indébito referente ao seguro prestamista, que seja deferida a sua IMEDIATA DEVOLUÇÃO, atualizados os valores desde as datas dos débitos; i) Seja cumprido o pedido de portabilidade salarial realizado em 23 de dezembro de 2021 para a sua conta mantida no Banco CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, Agência no 4462, Conta no 1288.784562869-8; j) Em atenção aos tópicos anteriores, que seja renegociada a dívida restante, sem os juros abusivos em parcelas não superiores às parcelas que vinha adimplindo, observado o princípio da razoabilidade e os juros legais. k) A condenação dos requeridos ao pagamento de honorários advocatícios e às custas processuais na forma do art. 85, § 2° do Código de Processo Civil.” 23. Em 24/3/2022, o Juiz determinou que o autor emendasse a inicial para excluir o pedido de repactuação de dívidas, sob pena de seu indeferimento (ID no 34759439, pág. 6). 24. Em 31/3/2022, o autor, com novos patronos, apresentou a emenda e, em cumprimento à determinação judicial de ID no 34759439, alterou seus pedidos, requerendo a limitação de 30% de sua remuneração mensal aos descontos relacionados aos empréstimos com o apelado, com incidência da Lei Complementar Distrital no 840/2011 (ID no 34759446, pág. 1-11). 25. Em 4/4/2022, o Juiz proferiu sentença julgando liminarmente improcedentes os pedidos formulados na petição inicial (CPC, art. 332, III; ID no 34759453). 26. Observa-se que, embora a sentença tenha feito pequena referência ao pedido de limitação de 30% dos descontos na remuneração do apelante, não analisa e sequer menciona os argumentos apresentados na petição de emenda determinada pelo próprio Juízo. 27. É notório que a fundamentação e que os pedidos contidos na petição de 24/3/2022 diferem completamente da de 31/3/2022. Até os advogados são diversos. Nesta, não há qualquer referência ao pedido de repactuação de dívidas. Contudo, toda a fundamentação da sentença firma-se na Lei no 14.181/2021 (Lei do Superendividamento), que alterou o Código de Defesa do Consumidor, fato que viola o princípio da congruência, bem como demonstra a existência de error in judicando. 28. Além disso, o Juiz deixou de apreciar os requisitos legais de emenda à petição inicial apresentada pelo autor. De acordo com o parágrafo único do art. 321 do CPC, a inobservância do cumprimento integral da determinação de emenda à inicial determina o seu indeferimento e a extinção do feito sem resolução de mérito. O Juiz, no entanto, julgou a ação liminarmente improcedente, nos termos do art. 322 do CPC. 29. Ante a situação específica dos autos, não há amparo fático capaz de justificar o julgamento liminar de improcedência ocorrido no feito, o que caracteriza a existência de error in procedendo na sentença. 30. Configurados os erros in procedendo e in judicando, impõe-se o acolhimento da preliminar de nulidade, com consequente cassação da sentença. Registre-se ser inaplicável o disposto no art. 1.013 § 3o, I do CPC, uma vez que a causa não está suficientemente madura para apreciação do seu mérito. Restam prejudicados os demais pedidos recursais, devendo os autos retornar à origem para o seu regular prosseguimento. 31. Informações complementares: ação proposta em 22/3/2022; valor da causa: R$ 310.538,52. Sentença proferida em 4/4/2022. Sentença integrativa em /4/2022. Custas processuais pelo autor. Sem honorários. Justiça gratuita revogada nesta instância. Dispositivo 32. Acolho a preliminar de nulidade. Conheço e dou provimento ao recurso para cassar a sentença e determinar o retorno dos autos à origem para o seu regular prosseguimento. Julgo prejudicados os demais pedidos recursais. 33. Diante da ausência de fixação na origem e do êxito do recurso, deixo de majorar os honorários recursais. 34. Previno as partes que a interposição de recurso contra esta decisão, caso seja declarado manifestamente inadmissível, protelatório ou improcedente, poderá acarretar a condenação às penalidades estabelecidas nos arts. 1.021, § 4o e 1.026, § 2o, todos do CPC. 35. Publique-se. Intimem-se. Brasília, DF, 17 de maio de 2022. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO